Tribunal: STF
Processo: ARE 1585308
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Inadmissibilidade. Repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na aplicação da sistemática da repercussão geral e na necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.

    2. O agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando a suficiência das razões recursais para infirmar a conclusão do juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso direto ao Supremo Tribunal Federal contra decisão de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para negar seguimento a recurso extraordinário; e (ii) saber se é possível aferir as supostas violações constitucionais sem o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    4. O agravo é incabível quando dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base exclusivamente na sistemática da repercussão geral, sendo a impugnação cabível por meio de agravo interno, perante o tribunal de origem.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 339 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais exige fundamentação, mesmo que sucinta, sem demandar exame pormenorizado de todas as alegações.

    6. É inviável o conhecimento do recurso extraordinário quando, para aferir as supostas violações constitucionais citadas, for necessária a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    7. Recurso desprovido.